Tribunal: STF
Processo: ARE 1318415
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Colegiado de origem, reformando parcialmente a sentença, assentou a procedência do pagamento de gratificação. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso LV, 30, inciso I, e 37, cabeça e inciso X, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão por extrapolar o pedido. Afirma observada a irredutibilidade dos vencimentos, alegando ter sido preservado o valor real da remuneração pela Lei municipal nº 333/2017. Diz inconstitucional o artigo 76 da Lei municipal nº 187/2011, articulando com ausência de interesse público e desproporcionalidade da verba em discussão.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    Fazenda Pública – Votuporanga – Pretensão de continuidade do pagamento do 14º salário revogado pela Lei Complementar nº 333 de 24 de janeiro de 2017 – Gratificação devida proporcionalmente até a vigência da referida lei – Impossibilidade de retroação da Lei 144/15 para prejudicar direito adquirido e já incorporado ao orçamento do servidor para o período cujo pagamento era previsto – Recurso parcialmente provido.
    [...]
    Respeitando o entendimento contrário, não vislumbro inconstitucionalidade formal ou material na instituição do benefício remuneratório denominado 14º Salário em favor dos servidores públicos municipais.
    O fato de a Constituição Federal estabelecer alguns direitos trabalhistas básicos não impede que outros sejam concedidos mediante lei devidamente aprovada pelos representantes do povo.
    Ao meu ver, não se pode de antemão e açodadamente afirmar que referida vantagem fere a moralidade, a razoabilidade ou o interesse público, já que, em última análise, busca recompensar o servidor público pelas perdas salariais e não fruição de outras vantagens a que outros trabalhadores tem direito, o que contribui para a motivação do servidor e consequentemente melhora da prestação do serviço público.
    Por outro lado, não se vislumbra inconstitucionalidade ou impedimento algum na revogação de tal benefício por meio de lei também aprovada pelos mesmos representantes do povo.
    Dessa forma, a gratificação é devida proporcionalmente até a vigência da Lei Complementar nº 333 de 24 de janeiro de 2017 que não poderá retroagir para prejudicar direito adquirido e já incorporado ao orçamento do servidor para o período cujo pagamento era previsto.
    A apreciação do recurso inominado ocorreu a partir de interpretação conferida às Lei municipais nº 144/2015 e nº 333/2017. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está- se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Colegiado de origem. 
    Por fim, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator